Tribunal: STF
Processo: Pet 1584
Classe: Pet
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-30
Data de publicação: 1998-09-30

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ELEITORAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO
ELEITORAL: INDEFERIMENTO DE REGISTRO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
ELEITORAIS. MEDIDA CAUTELAR PARA LHES DAR EFEITO SUSPENSIVO. LIMINAR
INDEFERIDA NO S.T.F. AGRAVO IMPROVIDO PELO PLENÁRIO.
1.      O Plenário desta Corte e suas Turmas têm admitido a
interposição de agravo contra decisões monocráticas que deferem ou
indeferem liminares em  pedido de medida cautelar inominada.
Precedentes.
2.      O agravo é conhecido, mas improvido.
3.      Na inicial, o peticionário não pretende, apenas, efeito
suspensivo ao primeiro Recurso Extraordinário, com o propósito de
obter o restabelecimento de sua inscrição eleitoral, negada nas
instâncias ordinárias e no Tribunal Superior Eleitoral, mas, também,
obter efeito suspensivo a R.E. até então não interposto, para que se
lhe defira, provisoriamente, o registro como candidato a Deputado
Estadual, no Piauí.
        Sucede que tal registro foi negado pelo Tribunal Regional
Eleitoral, que acolheu impugnação dos ora agravados.
        E essa decisão restou incólume no Tribunal Superior
Eleitoral.
4.      Ocorre, ainda, que o T.S.E. manteve o não registro da
candidatura do ora agravante, não só porque, cancelada sua
inscrição, faltava-lhe o requisito do domicílio eleitoral, mas
também porque não requereu filiação a Partido Político, no prazo
legal.
5.      E, no segundo Recurso Extraordinário, interposto após o
ajuizamento do presente Pedido de Medida Cautelar e, portanto, a ela
estranho, não se focalizou a questão constitucional relativa à falta
de filiação partidária, um dos fundamentos do aresto ali recorrido
(art. 14, § 3º, V, da C.F.), o que justificaria, se fosse
necessário, a invocação da Súmula 283 para sua inadmissão.
6.      Afastada, assim, a plausibilidade jurídica sustentada na
inicial, o agravo resta improvido, mantendo-se o indeferimento da
medida cautelar.
3